Tribunal: TJDFT
Processo: 0737912-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO PELO PARTICULAR. IRREGULARIDADE TRABALHISTA. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. ILEGALIDADE.
I – Não há falar em impetração de mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, uma vez que inexiste produção de efeitos patrimoniais pretéritos, já que, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, é possível concluir que o objeto do writ cinge-se ao afastamento do ato administrativo que determinou a retenção cautelar do pagamento pelo serviço prestado, sendo a conclusão do último estágio da execução da despesa orçamentária na via administrativa mera consequência da correção da conduta administrativa.
II – Eventual irregularidade da execução do contrato concernente ao inadimplemento dos encargos trabalhistas não pode constituir óbice ao pagamento de serviços já prestados, máxime quando sequer existe previsão contratual, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.
III – A alegação de que o ato de acautelamento foi adotado para resguardar a Administração Pública de eventual responsabilização subsidiária por dívida trabalhista e de que a importância seria consignada em juízo, descaracterizando o enriquecimento sem causa, não legitima a adoção da medida, uma vez que inexiste fomento jurídico para a sua adoção.
IV – Negou-se provimento ao recurso. Deu-se provimento à remessa oficial.